Tribunal: TJBA
Processo: 8002352-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8002352-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MONICA DA COSTA CINTRA

Advogado(s): LEONARDO MIRANDA DE FREITAS, EDSON MACHADO GONCALVES FILHO

IMPETRADO: DIRETORA REGIONAL DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO e outros (3)

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DA BAHIA.
EDITAL SAEB-03/2022.
PROFESSOR
A
ESTADUAL.

LOTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À LOCALIDADE ESPECÍFICA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo atribuído à Diretora Regional do Núcleo Territorial de Educação e ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à lotação da impetrante, aprovada em concurso para professora, em colégio específico na cidade de Ipirá/BA, onde já atuava como contratada temporária (REDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante possui direito líquido e certo à lotação no Colégio Estadual Maria Evangelina Lima Santos, no município de Ipirá/BA, em detrimento dos critérios de necessidade e conveniência da Administração Pública para preenchimento de vagas, conforme o edital do certame.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de prova pré-constituída foi rejeitada, pois a análise da documentação acostada confunde-se com o mérito da impetração.

4. O edital do concurso público estabelece que a lotação dos aprovados observará a opção por cargo/disciplina e Núcleo Territorial de Educação (NTE), a ordem de classificação e a necessidade da Secretaria de Educação, priorizando o interesse público na distribuição de vagas.

5. A cidade de Ipirá/BA não constava entre as opções de lotação para o cargo da impetrante no NTE 15, indicando que, segundo o planejamento administrativo, outras localidades possuíam maior carência de profissionais.

6. A atuação anterior da impetrante como contratada sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) no colégio pretendido não gera direito subjetivo à nomeação definitiva naquela unidade, pois os contratos temporários visam suprir necessidades transitórias e não se confundem com o provimento efetivo de cargos.

7. A Administração Pública possui discricionariedade para alocar seus servidores de acordo com a necessidade do serviço e o interesse público, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nesse mérito, salvo em caso de ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verificou no caso. A comunicação da Diretoria do NTE-15 sobre a indisponibilidade da vaga por questões administrativas goza de presunção de legitimidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002352-37.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
MONICA DA COSTA CINTRA
e como impetrados
DIRETORA REGIONAL DO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO e outros (3)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, denegar a segurança vindicada
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator